Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728047-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES MOREIRA OLLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS RODRIGUES MOREIRA OLLER contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que é aposentada, com sessenta e seis anos de idade e, embora more em local nobre da cidade, a proprietária do imóvel é sua irmã, com quem reside, não possuindo, portanto, condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Defende que a simples declaração da parte que necessita da gratuidade da justiça é suficiente para que seus benefícios sejam concedidos, sustentando que o Código de Processo Civil prevê que, “por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, faz jus a Requerente ao benefício da gratuidade de justiça” (ID 18394341 - pág. 6) e colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Assevera, por fim, que a manutenção da decisão agravada impedirá seu acesso à justiça, porquanto terá como consequência o indeferimento da petição inicial, causando evidente prejuízo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Ao contrário do alegado pela agravante, conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1259146, 07064002220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1256704, 07267661920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de exoneração/revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar - mormente não tendo ela apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1255489, 07018326020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.) No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte executada, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside nesta Capital e notadamente em razão dos valores aplicados pela autora na poupança, conforme os extratos juntados ao ID 68919832 (págs. 40 e 42). Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, à parte autora para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” (destaques no original - ID 68986654 dos autos de origem) Entendo que se mostraram coerentes os argumentos lançados pela d. magistrada de primeiro grau para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela autora/agravante, salientando que a gratuidade de justiça não é um privilégio e deve ser concedido a quem realmente não possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Ao contrário do sustentado pela recorrente, observa-se que não há qualquer comprovação que evidencie o comprometimento da subsistência da agravante ou de sua família capaz de justificar a dispensa do pagamento das custas processuais, não demonstrando, pois, a situação peculiar de escassez de recursos financeiros defendida, especialmente porque há juntado aos autos somente uma conta de telefone (ID 18396131 - pág. 39) e uma conta de luz (ID 18396141), além da declaração de hipossuficiência (ID 18396132). Por oportuno, ainda se mostra questionável se a despesa relativa à referida conta de luz de ID 18396141 acima mencionada é custeada pela agravante, visto que não consta no documento o nome da recorrente, mas sim o de sua irmã, SONIA MOREIRA D AGOSTINI, proprietária do imóvel com quem a agravante reside, consoante afirmado nas razões recursais do presente agravo. Verifica-se, ainda, pelos documentos colacionados aos autos, notadamente pelos extratos de ID 18396131 (págs. 40/42), que a recorrente aufere renda de aposentadoria superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais líquidos, inexistindo qualquer demonstração de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar, de plano, a incapacidade financeira declarada. Com efeito, não há nos autos provas suficientes capazes de justificar a concessão das benesses da gratuidade de justiça vindicada, porquanto, consoante consignado na r. decisão agravada, “nada obstante a declaração da parte executada, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside nesta Capital e notadamente em razão dos valores aplicados pela autora na poupança” (ID 68986654 dos autos originários). Conclui-se, dessa forma, que a renda e a situação econômico-financeira da ora agravante se apresentam incompatíveis com os requisitos da miserabilidade financeira alegada, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento da agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator